Tribunal: TJDFT
Processo: 0724033-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0724033-75.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): MILHOMEM ADVOGADOS ASSOCIADOS e CONTERC CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA LTDA Agravado(s): CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto =================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por MILHOMEM ADVOGADOS ASSOCIADOS e CONTERC CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA LTDA. contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0706695-10.2017.8.07.0018) apresentando pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, ora agravada, que 1) deferiu parcialmente o pedido desta para determinar a suspensão do leilão judicial, designado para os dias 25 e 28 de julho de 2022, mantendo-se, todavia, a constrição judicial sobre o imóvel penhorado; e 2) indeferiu a intervenção do Distrito Federal, porém, determinou seu cadastro nos autos, para que seja cientificado dos atos processuais. Petição juntada pela parte agravante (ID 38729629) ao registrar seu intento de não mais prosseguir com o recurso, requerendo a desistência do agravo, renunciando o direito de recorrer. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil[1]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. À Secretaria para exclusão do feito da pauta de julgamento designada para 08/09/2022 (32a Sessão Ordinária Virtual) (ID 38625017). Diante da renúncia ao direito de recorrer, arquive-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;